Tribunal: STF
Processo: ADI 2800
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-17
Data de publicação: 2011-03-17

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SISTEMA DE CARGA E DESCARGA FECHADO PARA COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º DA LEI GAÚCHA N. 11.591/2001. NORMA QUE ESTABELECEU NOVA ATRIBUIÇÃO A ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL E DEFINIU PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO LEGAL. AFRONTA AOS ARTS. 2º E 61, § 1º, INC. II, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.